Tribunal: TJDFT
Processo: 0702398-67.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE, NA ORIGEM, INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E URGÊNCIA DA MEDIDA. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública nos autos originários no 0768502-27.2023.8.07.0016, onde o agravante postula a concessão da medida de urgência para suspender provisoriamente os efeitos da cassação de sua CNH, decorrente do processo administrativo no 055.008859/2009, instaurado pelo Detran-DF.
2. Recurso tempestivo e acompanhado de preparo, conforme guias de IDs 54251582 e 54251585.
3. No caso em exame, o agravante pleiteia provimento judicial visando suspender os efeitos da cassação de sua CNH, decorrente do processo administrativo no 055.008859/2009, alegando ter havido a prescrição da pretensão executória da penalidade por parte do Estado.
4. Decisão de ID 54264967 indeferiu o pedido liminar e determinou a oitiva da parte agravada em contrarrazões. Em contrarrazões de ID 55259202, o DETRAN/DF requereu o desprovimento do presente recurso.
5. De início, merece ser prestigiada a conclusão jurídica que culminou na decisão agravada, uma vez não demonstrada a plausibilidade do direito a afastar, ao menos nesse momento processual, a presunção de legalidade da atuação administrativa.
6. Em juízo de cognição sumária e superficial, não se extrai do alegado certeza acerca da eventual prescrição da pretensão punitiva do Estado, sendo que a aferição deve ser precedida de robusta instrução processual e não prescinde da detida análise do procedimento administrativo e das alegações de parte a parte, sob pena de prematura ingerência na conduta administrativa.
7. Inexistem, pois, maiores elementos indiciários que subsidiem a imediata suspensão dos efeitos do procedimento administrativo de cassação do direito de dirigir, de sorte que, por ora, prevalece a presunção da legalidade dos atos administrativos.
8. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Mantida a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.
9. Condenado o agravante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados, por equidade, em R$ 300,00 (trezentos reais), consoante artigo 85, § 8o, do CPC.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.